Tribunal: TJSP
Processo: 1040873-59.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – Máquina Rolo compactador usada – Vício oculto – Máquina fabricada em 1988 e adquirido em 2023 – Máquina vistoriada pelo adquirente – Ciência de eventuais problemas - Aquisição no estado em que se encontrava, por valor correspondente a 50% do comercializado no mercado – Sem possibilidade de imputar responsabilidade ao vendedor - Defeitos que não podem ser tidos como vícios

Ementa:
COMPRA E VENDA – Máquina Rolo compactador usada – Vício oculto – Máquina fabricada em 1988 e adquirido em 2023 – Máquina vistoriada pelo adquirente – Ciência de eventuais problemas - Aquisição no estado em que se encontrava, por valor correspondente a 50% do comercializado no mercado – Sem possibilidade de imputar responsabilidade ao vendedor - Defeitos que não podem ser tidos como vícios ocultos – Sem pressuposto para a responsabilização – Ausente o dever de indenizar – Sentença mantida.

Recurso não provido.